Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713588-95.2022.8.07.0000 Agravante KLEXYUZ VINICIUS LOURENCO GARCIA Agravado DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL E OUTRO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a liminar vindicada pelo Impetrante, ora Agravante, na qual postulava sua manutenção classificatória no certame. O Agravante afirma que o Edital do concurso prevê a prova prática de digitação de um texto predefinido de aproximadamente dois mil caracteres e que não consta a previsão de o candidato, ao terminar de digitar o texto, continuar novamente a fazê-lo, reputando ilegal a possibilidade conferida aos candidatos no dia da prova. Pondera que “houve notória ilegalidade na apreciação dos critérios de correção apresentados pelo Edital, e visível afronta à razoabilidade e à proporcionalidade, além da isonomia, ao se permitir e computar valores a maior digitados pelo melhor candidato, posto que o máximo a ser considerado seria a digitação de UM TEXTO”, bem como que “teve como NTL 174,5, se a Banca considerasse aquilo que estava previsto no edital, ou seja, um texto de 2.000 caracteres, seguindo a fórmula: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), teria tirado 8,72. Agora ao atribuir um MNTL surreal de 478,5, sua média caiu para 5,98”. Argumenta que os candidatos não tiveram acesso à prova daquele considerado o melhor digitador no certame, que houve violação ao princípio da vinculação ao edital e que a inobservância ao item 12.2 do Edital, que prevê a digitação de apenas um texto, fere a segurança jurídica e eiva de ilegalidade o ato acoimado de coator. Alude aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e afirma que “com o MNTL da soma de todos os textos digitados, a nota de corte passou para 176. Com o MNTL de apenas um texto (conforme o edital) a nota seria de 120. Destaca-se que, mesmo sendo desarrazoável e desproporcional, a Agravante digitou mais que um digitador profissional, posto que digitou 174,5 toques líquidos por minuto. Aliás, ressalta-se ainda que com 175,5 TLM, apenas 1 toque líquido a mais por minuto, por arredondamento, o candidato teria atingido a média 6 com o MNTL ilegal”. Colaciona jurisprudência em abono a sus tese e requer, ao final, “a concessão da antecipação de tutela recursal ao Agravo de Instrumento, sendo conferido prazo razoável para a realização e entrega dos exames, sendo reintegrada ao certame até o julgamento de mérito do presente recurso, face aos relevantes fundamentos apresentados e a flagrante presença de risco de dano de difícil reparação em caso de manutenção da decisão agravada”. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. A parte se encontra sob o pálio da gratuidade judiciária. A liminar foi deferida ID 35095181. Sobreveio petição do Impetrante informando a concessão da Segurança por sentença proferida nos autos principais e requer a fixação de multa à parte Agravada por descumprimento da liminar (ID 35792240). O Juízo a quo encaminhou Ofício no qual informa a prolação de sentença nos autos principais. É a suma dos fatos. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme noticiado tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Agravante/Impetrante, foi proferida sentença no processo principal – Proc. n. 0704968-40.2022.8.07.0018, a qual concedeu a segurança, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, o agravo aviado em desfavor de Decisão de cognição provisória perde o seu objeto com a superveniência da Sentença, de cognição exauriente. Quadra dizer que a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, o agravo de instrumento não reúne condições de prosseguimento, sendo inviável a fixação de multa à parte Agravada por descumprimento da liminar (ID 35792240). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator